Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729020-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de petição na qual a parte requer a liberação do conteúdo do despacho publicado em 31/7/2023. Observa-se que o referido despacho foi proferido em 27 de julho e que seu conteúdo está liberado nessa data e não na da de publicação do despacho. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 15:39:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador